Tribunal: TJMT
Processo: 1011639-72.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011639-72.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LICIANE DOS SANTOS PEDROSA - CPF: 017.833.411-14 (APELANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011639-72.2024.8.11.0002

APELANTE: LICIANE DOS SANTOS PEDROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III E V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE, EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA [
4,16 KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
] – ACRÉSCIMO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTES DO STJ COM APREENSÃO DE QUANTIDADE SEMELHANTE DE ENTORPECENTES – SENTENÇA MANTIDA – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
.

A quantidade e a natureza da droga apreendida [4,16 kg de cocaína], que estava sendo transportada para outro Estado da Federação pela apelante, autorizam o recrudescimento da pena-base em 1/2 [metade]. Precedentes do STJ.

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento’”
[STJ - AgRg no REsp n. 1.972.037/PR, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011639-72.2024.8.11.0002

APELANTE: LICIANE DOS SANTOS PEDROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por LICIANE DOS SANTOS PEDROSA, condenada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/2006] e apenada a 9 [nove] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 900 [novecentos] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Almeja o redimensionamento da pena-base, para que seja acrescida de 1/6 [um sexto] em razão da quantidade e da natureza da droga desvaloradas na primeira etapa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011639-72.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LICIANE DOS SANTOS PEDROSA foi presa em flagrante no dia 12/03/2024, no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, quando tentava embarcar para Recife/PE transportando 4,16 kg [quatro quilos, cento e sessenta gramas] de pasta-base de cocaína.

O APF CLÁUDIO ADOLFO LOPES MINEIRO, responsável pelo flagrante, relatou à autoridade policial:

“QUE é policial federal há cerca de 18 anos; QUE é lotado na DRE/MT, no aeroporto; QUE hoje estava trabalhando no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande/MT, como faz todos os dias;
QUE estava fazendo seus trabalhos no aeroporto e identificou uma passageira caminhando de forma estranha; QUE parecia que havia algum tipo de peso nas pernas da conduzida
; QUE decidiu acompanhar LICIANE até a sala de embarque; QUE os agentes de proteção da aviação civil também informaram que avistaram uma passageira e notaram
objetos estranhos em seu corpo
; QUE no momento solicitou o apoio dos colegas, APF LOBO e APF BASSOLI; QUE conduziu LICIANE até um local reservado do embarque do aeroporto;
QUE o depoente indagou LICIANE se havia algo preso em seu corpo; QUE a passageira confessou desde logo que estava transportando droga em seu corpo
; QUE não sabia informar a quantidade da droga; QUE então ela foi conduzida até a sala da Polícia Federal e lá foi retirada a droga juntamente com duas agentes de proteção do aeroporto; QUE no posto da Polícia Federal a droga foi retirada do corpo da conduzida juntamente com as agentes de proteção do aeroporto; QUE
após análise preliminar foi verificada a presença de aproximadamente 4 kg do que aparenta ser pasta-base de cocaína
; QUE em entrevista a conduzida disse que
veio de Tangará da Serra para fazer o transporte da droga até Recife
; QUE ela mencionou não saber quem era o responsável pelo envio da droga; QUE foi dada voz de prisão à conduzida e realizado o narcoteste; QUE não foi necessário algemar a conduzida; QUE conduziram LICIANE PEDROSA até a SR/PF/MT para as providências legais”.

Essa declaração foi corroborada pelo APF FABRÍCIO ALENCAR ARARIPE LOBO, que atuou na ocorrência.

LICIANE foi interrogada na presença da sua advogada e optou por permanecer em silêncio.

O laudo de perícia criminal federal constatou que a substância apreendida em 2 [dois] pacotes preparados com plástico metalizado e selados com fita adesiva, que LICIANE transportava em seu corpo, tratava-se de
4,16 kg [quatro quilos, cento e sessenta gramas] de pasta-base de cocaína
.

Em juízo, as testemunhas arroladas pela acusação, FABRÍCIO ALENCAR e CLÁUDIO ADOLFO, reiteraram as declarações prestadas na fase inquisitiva, narrando a dinâmica da apreensão de drogas que LICIANE transportava, visando embarcar no Aeroporto Internacional de Várzea Grande com destino a Recife/PE.

LAÍZA DA SILVA, arrolada pela defesa, nada soube esclarecer acerca da apreensão de drogas, limitando-se a dizer que a conhece
“há muito tempo, uns doze anos”
e, na ocasião,
“ela deixou a filha dela comigo de manhã cedo, umas sete e pouco, oito horas da manhã; eu levei a nenê pra escola e quando foi à noite que eu retornei com a criança, eu fiquei sabendo da notícia e fui levar ela lá pra mãe dela”
.

Interrogada, LICIANE confessou que aceitou uma proposta
“de um amigo do marido [falecido]”
para levar a droga até Recife/PE e
“acabou aceitando porque estava desempregada, cheia de conta pra pagar”
.

“R: Eu fui até Cuiabá de ônibus e quando eu cheguei lá me mandaram a localização e eu fui de Uber até lá.

J: Quem mandou a localização para a senhora?

R: O mesmo, o amigo do meu marido. Aí eu fui na casa de uma mulher; eu fiquei lá até o horário; aí colocaram na minha perna, eu queria desistir mas fiquei com medo; aí chamaram o Uber pra mim, eu fui até o aeroporto; passei no check-in...

J: Eles perceberam que a senhora estava andando de forma diferente?

R: Eles falaram pra mim que sim, aí eu falei.

J: Não precisou fazer uma busca pessoal, a senhora já confirmou, foi isso?

R: Sim.

J: Lá em Recife a senhora sabe quem receberia?

R: Sim, lá ia ter alguém que ia falar comigo e pegar as coisas, aí eu já ia voltar pra trás”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória que, no ponto da irresignação recursal – primeira fase dosimétrica – está assim fundamentada:

“
Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas.

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos. Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade social e abrangente. À evidência o alcance dos estragos resultantes da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas.

Isso sem mencionar os elevadíssimos custos sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera permite ao juiz punir diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua conduta aos usuários e à sociedade. Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave. Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor da acusada a quantidade significativa de droga, e também sua natureza extremamente deletéria: peso total de 4,16 kg (quatro quilogramas e dezesseis centésimos) de COCAÍNA que afetaria a muitos, inclusive pessoas de outro estado da federação.

[...]

Passo a dosar a pena.

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis a acusada: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga, 4.16 kg (quatro quilogramas e dezesseis centésimos) de COCAÍNA, que, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006 desfavorecem completamente a acusada, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em significativa quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é perfeitamente possível a exasperação mais extremada da pena em casos de apreensões também vultosas do entorpecente:

“[...] 2.
O aumento da pena-base em 2 anos não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 3kg de cocaína)
. Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes. [...]”. [HC n. 391.962/AC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 12/6/2017]. Destaquei.

“[...] 5. A quantidade de droga justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 6.
O aumento da pena em 3 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de varia de 5 a 15 anos, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida, é razoável valoração judicial casuística
. [...]”. [HC 196.708/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2015]. Destaquei.

Assim, em decorrência das circunstâncias preponderantes desfavoráveis (quantidade e natureza de droga) e levando em conta que no presente caso se tratou de 4,16 kg (quatro quilos e dezesseis centésimos) de COCAÍNA, aplico a pena com a elevação de 1⁄2 (metade) encontrando a pena base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

Existem circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a confissão espontânea e sendo ambas preponderantes, atribuindo 1/6 (um sexto) a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Em razão da presença de duas das majorantes previstas no art. 40 da Lei 11.343/2006, sendo as dos incisos III e V, aplico a pena com a elevação imediatamente superior à mínima (1/6) prevista no art. 40, sendo cabível no caso concreto o aumento em 1/5, encontrando-a em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima. [...]”

Verifica-se que, ao exasperar a pena-base em metade, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, o juízo singular fulcrou-se em precedentes da Corte Cidadã que, ao examinar
casos com quantidades semelhantes de cocaína apreendida
, reputou
idôneo o aumento em até 3 [três] anos sobre a reprimenda basilar
, de modo que o acréscimo realizado na sentença não se afigura desarrazoado ou desproporcional.

Embora não seja objeto do apelo, verifico que, na segunda etapa, a agravante da reincidência específica [PEP no 2000115-72.2019.8.11.0055] foi integralmente compensada com a atenuante da confissão.

Já na terceira etapa dosimétrica,
o juízo singular limitou-se a mencionar a existência de duas majorantes
, sem apresentar fundamentação idônea que autorizasse a exasperação da pena acima da fração de 1/6 [um sexto], em desacordo com o majoritário entendimento jurisprudencial,
verbis
:

[...] 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que assim dispõe: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes"
. [...]
[AgRg no HC n. 805.687/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023].

[...] 5.
Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/06, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. 6. Recurso especial provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício.
[REsp n. 1.976.266/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022].

[...] 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento
, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (HC n. 529.996/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe de 25/11/2019). [...]
[AgRg no REsp n. 1.972.037/PR, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022].

Portanto, neste ponto, readéquo
de ofício
a pena fixada para afastar a fração de 1/5 [um quinto] e aplicar 1/6 [um sexto] na terceira fase dosimétrica, tornando a pena definitiva em
8 [oito] anos e 9 [nove] meses de reclusão e pagamento de 875 [oitocentos e setenta e cinco] dias-multa
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de LICIANE DOS SANTOS PEDROSA e,
de ofício
, redimensiono a pena definitiva para
8 [oito] anos e 9 [nove] meses de reclusão e pagamento de 875 [oitocentos e setenta e cinco] dias-multa
, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024